Tribunal: TJDFT
Processo: 0738346-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobervalCB Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0738346-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BOLIVAR ALVES OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por DIEGO DE OLIVEIRA SILVA, advogado inscrito na OAB/DF no 64.391, em favor de BOLIVAR ALVES OLIVEIRA, preso em flagrante em 2/9/2023, em razão da suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei no 11.340/2006) e lesões corporais, no âmbito da violência doméstica (art. 129, § 13o do CP), o qual foi convertido em prisão preventiva, por decisão proferida pelo nobre Juízo em Audiência de Custódia. Alega o impetrante, em suma, que a prisão não decorreu de denúncia da vítima, mas de supostas testemunhas, sendo certo que ela não pretende ver o marido preso, uma vez que os problemas foram superados e o casal contraiu matrimônio em 17/7/2023. Ressalta que não há prova da materialidade, pois não realizado o exame pericial. Sustenta que o paciente tem problemas de saúde, porém não está recebendo o tratamento adequado na prisão, que deve ser observado o princípio da presunção de inocência e que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP para o decreto de prisão. Dessa forma, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura. Requer, ainda, o trancamento da ação penal, por falta de justa causa, que seja concedida liberdade monitorada e, por fim, que seja concedida a ordem. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que a concessão de liminar em sede de habeas corpus é cabível apenas quando a decisão vergastada contém alguma ilegalidade ou abuso de poder, conforme preceitua o inc. LXVIII, art. 5o, da Constituição Federal Em análise superficial que o momento oportuniza, não se constata qualquer ilegalidade patente ou abuso de poder na decisão hostilizada, ao revés, verifica-se que a decretação da prisão preventiva é medida adequada para o caso, estando preenchidos os requisitos constantes dos art. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, ficou restou demonstrado por meio do Auto de Prisão em Flagrante no 921/2023, onde consta que a própria vítima acionou a polícia, afirmando diretamente aos policiais que compareceram em sua residência que o paciente foi até o local, embora proibido por medida protetiva anteriormente imposta. A vítima compareceu à Delegacia, registrou os fatos, narrou ter sido agredida pelo paciente e embora tenha se negado a comparecer ao IML, permitiu fossem realizadas fotografias das lesões causadas pelo paciente. O periculum libertatis também está evidenciado, pois, conforme descrito na decisão que converteu o flagrante em preventiva e narrado pela própria vítima na Delegacia, o paciente já a agrediu várias vezes em datas pretéritas, todas registradas por meio de comunicações no 3.441/2003 -DEAM I; 1966/2014 -23a DP; 75/2016-DEAM I; 3584/2019-DEAM I; 3586/2019-DEAM I; 265/2020-19a DP; 2564/2021-DEAM I; 3343/2021-DEAM I; 1845/2022-DEAM I; e 2732/2023-12a DP, chegando a ser preso em 29/5/2023. Tais fatos demonstram sem dúvida alguma que em liberdade, o paciente poderá mais uma vez atentar contra a integridade física da vítima. Ressalte-se que o casamento posterior aos fatos, a negativa da vítima em comparecer ao IML ou a carta juntada à fl. 91, supostamente escrita por ela, não configuram elementos suficientes para afastar a necessidade da prisão e justificar a concessão de liminar, mormente porque seu conteúdo contradiz completamente a aquilo que a vítima, de forma livre e voluntária, manifestou perante a autoridade policial. Destarte, estando a decisão vergastada devidamente fundamentada com argumentos idôneos e suficientes para o decreto de prisão preventiva, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal passível de correção no presente momento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intimem-se. Encaminhe-se o feito para o Relator Originário. BRASÍLIA, DF, 11 de setembro de 2023 22:53:32. Desembargadora NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora Plantonista